Tribunal: STF
Processo: ARE 1555563
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ART. 217-A, CAPUT. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 



    PRELIMINARES. 



    INCOMPETÊNCIA DA 5ª CÂMARA CRIMINAL POR PREVENÇÃO DA 7ª CÂMARA CRIMINAL. 



    Questão amplamente debatida no HC nº 516400-78.2021.8.21.7000, isso porque já havia ocorrido o julgamento de um outro HC autuado sob o nº 5106846- 14.2021.8.21.7000. Além disso, primeiro writ impetrado em favor do réu, autuado pelo número 5052111-31.2021.8.21.7000, de Relatoria do e. Desembargador José Conrado Kurtz de Souza que estava em regime de substituição ao Desembargador Carlos Alberto Etcheverry, e, de acordo com art. 180, VII, do RITJRS inexiste vincunlação, tampouco prevenção de competência.



    INCONSTITUCIONALIDADE ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL. 



    No presente caso, a vítima à época dos fatos contava com 11 anos de idade, pois nascida em 17/01/2009, conforme consta no documento de identidade juntado aos autos. E conforme o entendimento já consolidado do STJ, por meio da Súmula nº 593 do STJ, a idade da ofendida já presume que qualquer tipo de ato sexual com menor de 14 anos fica caracterizada a absoluta violência, pouco importando de a relação sexual foi consentida ou não, o que também afasta a alegada presunção de inocência.



    MÉRITO. 



    EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. 



    Extrai-se do caderno probatório que o acusado, padrasto da vítima, aproveitando-se da relação natural de confiança, bem como dos momentos de ausência da mãe dela, praticou conjunção carnal com a menor, em duas oportunidades. Além disso, da violência sexual, resultou a gravidez da vítima. Autoria evidente. Condenação mantida. 



    ERRO DE PROIBIÇÃO. 



    Não há prova nos autos acerca da ocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 21 do Código Penal. 



    PALAVRA DA VÍTIMA. 



    Em delitos desta natureza, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a versão fática trazida pela vítima ganha especial relevo, especialmente quando não é rejeitada pelos outros elementos de prova. 



    PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 



    Pena-base fixada em oito anos e 10 dias-multa, reconhecida nessa fase a atenuante da confissão espontânea, mas não sopesada, pois a pena não pode ficar aquém do mínimo legal. Provisória mantida no mesmo patamar. Depois a pena foi elevada em metade, duas vezes, por ser o denunciado padrasto da vítima, e da violência resultar na gravidez da vítima. Pena de multa afastada, por ausência de previsão legal, e não pela hipossuficiência econômica, desta forma a pena definitiva vai mantida em 'dezoito anos de reclusão'. Pena total mantida. 



    PENA DE MULTA. 



    Fixada em 22 dias-multa no valor unitário mínimo. Todavia, deve ser afastada, pois não há previsão legal de pena de multa para a espécie delitiva. 



    REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 



    Fechado, diante da quantidade de pena aplicada. 



    PENAS SUBSTITUTIVAS. SURSIS. 



    A natureza do crime e a quantidade da pena não permitem qualquer benefício. 



    PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. 



    Além de ter sido fixado o regime fechado para cumprimento da pena, como bem referido na sentença, o réu permaneceu preso durante todo o andamento do feito, logo, não faz sentido soltá-lo agora, com a manutenção de sua condenação. 



    CUSTAS PROCESSUAIS. 



    Suspensa a exigibilidade, já na sentença.



    PREQUESTIONAMENTO. 



    O acórdão traduz o entendimento da Câmara acerca da matéria, de modo que não se está, aqui, negando vigência à legislação constitucional, tampouco infraconstitucional.



    PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO. UNÂNIME.”(e-doc. 18)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (e-doc. 24)



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, incisos XXXVII e LVII, da Constituição Federal.(e-doc. 30)



    Sustenta a defesa, em síntese, que: 



    “A 5ª Câmara Criminal do TJRS era incompetente para julgar o caso dos autos. A 7ª Câmara Criminal já tinha analisado o caso de estupro de vulnerável da menina Débora quando o investigado era Carlos Henrique Ferreira Gomes, antes do exame de DNA, que apontou para João Nelson Gomes. 



    Carlos Henrique Ferreira Gomes (CHFG) era acusado de engravidar a menor Débora. Diante disso foi preso. CHFG impetrou habeas corpus na 7ª Câmara em 06/04/2021. Após exame de DNA, a investigação voltou-se contra João Nelson Gomes, mas seu habeas corpus impetrado em 07/07/2021 foi julgado pela 5ª Câmara Criminal. Houve flagrante ilegalidade diante da incompetência da 5ª Câmara Criminal do TJRS. Inobstante, o recurso de apelação de JNG também foi apreciado pela 5ª Câmara Criminal.” 



      Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente